Tribunal: TJES
Processo: 5008160-77.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008160-77.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA HILDA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008160-77.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECDO.: MARIA HILDA DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE GROSSEIRA EM EMPRÉSTIMO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que percebeu descontos indevidos em seu benefício previdenciário realizados pelo requerido, decorrentes de empréstimo consignado não contratado. A requerente aduz que não solicitou o referido montante, não tendo pactuado o apontado negócio jurídico, mas confirma que a quantia foi depositada em sua conta. Pede, em sede preliminar, a abstenção dos descontos, bem como indenização por danos morais, cancelamento do empréstimo e restituição em dobro do valor indevidamente descontado.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID 6080352, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 6080348), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais, diante da convalidação do contrato. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como a restituição do valor na forma simples.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 6080346) dispôs que: “
Diante do exposto,
CONFIRMO
a liminar concedida no id. 23545148 e
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais, para: I - CANCELAR DEFINITIVAMENTE o contrato nº 010014567782 e DECLARAR a inexistência dos débitos a ele correlatos; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora a quantia indevidamente descontada de seu benefício, em dobro, que resulta em R$ 4.062,50 (quatro mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III - CONDENAR o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. IV - DETERMINAR que a requerente restitua a quantia de R$3.294,81 (três mil duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação da transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora somado ao valor referente aos danos morais
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do magistrado de piso, que concluiu que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido empréstimo.

A espelho do que indica a sentença objurgada, destaca-se que há erro grosseiro na documentação apresentada pelo recorrente, diante da nítida a diferença de grafia entre a assinatura do contrato (ID. 6080176) e a constante nos documentos à inicial, como a procuração (ID. 6080152), declaração de hipossuficiência (ID. 6080151) e no documento apresentados pela autora (ID 6080149), especialmente na grafia das iniciais “M”, “H” e “N”, b em como detalhe nas letras “d” em “Hilda” e “t” em “Nascimento”, o que se observa da comparação lado a lado entre as assinaturas, produzida pelo próprio recorrente ao ID 6080177.

Ademais, em sede de Audiência (ID. 6080343), a autora aduz que não firmou a avença, e que não reconhece as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo réu, na medida em que “
a assinatura constante no id.25355214 parece com a da depoente, mas não é dela, que o documento constante no mesmo documento é da depoente; que quando a depoente recebeu o valor pensou que era seu 13º e gastou o valor de três mil e pouco
”.

Por fim, observo que, em sede de contrato, consta estado civil incorreto da contratante, que é casada, porém foi considerada solteira pela instituição financeira, erro que a autora jamais cometeria ao firmar contrato.

Outrossim, o endereço utilizado em contrato (av, Boa Vista, nº 213, bairro Boa Vista II, serra/ES) diverge daquele em que comprovadamente reside a autora (Rua Santa Bárbara, nº 213, Carapina Grande, Serra/ES).

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Contudo, a indenização material, no caso, deve ocorrer de forma simples, haja vista a inexistência de má-fé da recorrente no caso. Por se tratar de fraude de terceiros, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, cujo dever de reparação decorre do risco de seu negócio, haja vista que não pode transferi-lo ao consumidor, sendo incabível, no caso, a restituição em dobro dos valores.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Portanto, dado ausência de comprovação de que a Autora solicitou e de que se beneficiou do valor do empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do banco recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

De mais a mais, em que pese a irresignação da recorrente, o direito de ação não é vinculado à tentativa de solução extrajudicial da questão junto ao banco. Friso, nesta oportunidade, que é permitido ao Requerente procurar diretamente o Judiciário para solucionar lesão ou ameaça a direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar que a restituição de valores ocorra de forma simples, mantendo intocado o restante do comando sentencial. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)